Tribunal: TJMT
Processo: 1022518-81.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022518-81.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[SERGIO BEZERRA EVANGELISTA - CPF: 041.825.401-07 (AGRAVANTE), BRUNA GALVAO SOUSA - CPF: 040.446.331-26 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), DANIELE SILVA DOS SANTOS - CPF: 032.736.350-96 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THALLYS MATHEUS MIRANDA E SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME E/OU LIVRAMENTO CONDICIONAL – DECISÃO DO JUÍZO
A QUO
QUE EXIGIU O ADIMPLEMENTO DA PENA DE MULTA OU A COMPROVAÇÃO DE EVENTUAL ABSOLUTA INCAPACIDADE DE FAZÊ-LO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– PLEITEADA A PROGRESSÃO DE REGIME PARA O ABERTO E/OU A CONCESSÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL INDEPENDENTEMENTE DO PAGAMENTO DA SANÇÃO DE MULTA – INVIABILIDADE – EXIGÊNCIA RESPALDADA PELA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO POR PARTE DO REEDUCANDO –
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Conforme pacificado pela jurisprudência pátria, o inadimplemento deliberado da pena de multa cumulativamente fixada na sentença condenatória obsta a progressão de regime e a concessão de livramento condicional, exceto quando inequivocamente demonstrada a incapacidade financeira do reeducando, o que não ocorreu
in casu
. Precedentes.

2.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

SÉRGIO BEZERRA EVANGELISTA

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por
SÉRGIO BEZERRA EVANGELISTA
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos do Processo Executivo de Pena n. 0037856-59.2018.8.11.0042, que
condicionou a progressão de regime e/ou a concessão de livramento condicional

ao reeducando

ao pagamento da
pena de multa
imposta cumulativamente com a pena privativa de liberdade.

Nas razões recursais disponíveis no ID 183211194 - Págs. 10/12, o agravante pugna pela sua
promoção ao regime aberto
ou pela
concessão de livramento condicional
, ao argumento de que, tendo sido implementados os requisitos objetivos para ambas as benesses, o d. juízo
a quo
equivocou-se ao condicionar a concessão ao
adimplemento da pena de multa
, requisito, na intelecção do reeducando,
não exigido em lei
, mormente em vista da sua
hipossuficiência financeira.

Nas contrarrazões respectivas vistas no
ID 183211191, o
Ministério Público Estadual rebateu a argumentação defensiva e requereu fosse negado provimento ao recurso.

Ao exercer o
juízo de retratação
, o d. magistrado singular
manteve
o
decisum
impugnado, consoante se vê no ID 183211190.

Instada a se manifestar, a
i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 185210658, opinou pelo
desprovimento

do recurso
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
,

foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos pelos quais, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pela i. Defesa.

A princípio, consigno que
SÉRGIO BEZERRA EVANGELISTA
, em decorrência de condenação exarada nos autos da Ação Penal n. 0001855-33.2016.8.11.0014 (PJe), cumpre pena de
05 (cinco) anos de reclusão
, pela prática do crime de
tráfico de drogas
,

tendo-lhe sido igualmente imposto o pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, na fração unitária mínima legal; já tendo o reeducando, até a presente data, cumprido 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 21 (vinte e um) dias da sanção privativa de liberdade.

Feitos esses apontamentos, verte da análise do PEP n. 0037856-59.2018.8.11.0042 que o i. representante do
parquet
requereu, em
05/10/2022
, a intimação do reeducando para que comprovasse o
adimplemento da pena de multa
[mov. 55.1], o que foi
acolhido
pelo d. juízo
a quo
, que, de antemão, autorizou seu parcelamento, se necessário, e advertiu a i. Defesa de que o
inadimplemento
deveria estar acompanhado de comprovação documental da
absoluta impossibilidade
de quitação. Na mesma decisão, o d. magistrado singular
indeferiu
o pleito de progressão de regime
, apontando como fundamento a
ausência de quitação
da referida pena de multa
[mov. 62.1].

Posteriormente, em nova decisão, datada de
14/07/2023
, o d. juízo
a quo
reiterou
a
imprescindibilidade
da quitação da multa [mov. 81.1], contexto em que se insurge o agravante, sob o argumento de que se cuida de
requisito não previsto em lei
, contexto em que assevera, de igual forma, se tratar de pessoa
hipossuficiente financeiramente.

Compulsados detidamente os autos, entendo que
o pleito
não merece prosperar.

Afinal, a pena de multa, prevista pelo art. 49 do Código Penal, bem como pelo art. 5o, XLVI, alínea “
c
”, da Constituição Federal, possui natureza jurídica de
sanção penal
, cujo adimplemento não configura faculdade do apenado e, sim, obrigação jurídica.

Trata-se de pena de
natureza autônoma
, sendo encontrada nos diversos tipos penais, podendo ser aplicada isolada, cumulativa ou alternativamente com as sanções dispostas no preceito secundário das normas penais incriminadoras — inclusive no
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
, pela qual restou sentenciado o agravante.

Nesse cenário, é cediço o entendimento jurisprudencial no sentido de que
o inadimplemento deliberado da pena de multa cumulativamente aplicada ao sentenciado
impede a progressão de regime
, podendo ser permitida a progressão, excepcionalmente, apenas caso comprovada a
absoluta impossibilidade econômica do apenado
de realizar o pagamento, ainda que parceladamente (STF — Informativo n. 780).

Na oportunidade, a despeito da ausência de previsão do pagamento da multa como um dos requisitos para a progressão de regime, conforme o art. 112 da Lei de Execução Penal, o c. Supremo Tribunal Federal entendeu pela possibilidade de serem considerados
outros elementos
para aferição da possibilidade de progressão de regime, em atenção às
finalidades da pena
.

Veja-se:

“EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. INADIMPLEMENTO DELIBERADO DA PENA DE MULTA. PROGRESSÃO DE REGIME. IMPOSSIBILIDADE.

1. O inadimplemento deliberado da pena de multa cumulativamente aplicada ao sentenciado impede a progressão no regime prisional.

2. Tal regra somente é excepcionada pela comprovação da absoluta impossibilidade econômica do apenado em pagar a multa, ainda que parceladamente.

3. Agravo regimental desprovido.”

(STF – Plenário – Ag.reg. na Progressão de Regime na Execução Penal 12 Distrito Federal – Relatoria: Min. Luís Roberto Barroso. DJE: 08/04/2016).

Em idêntico sentido, cumpre asseverar que é assente o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça de que, “
[... ]na hipótese de condenação concomitante a pena privativa de liberdade e multa,
o não pagamento da sanção pecuniária impede a progressão de regime, salvo comprovação de inequívoca incapacidade econômica do apenado
” (AgRg no REsp n. 1.990.425/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 29/4/2022). — Destaquei.

Dessa forma, ao contrário do que aduzem as razões recursais, ainda que não consubstancie requisito legal, o pagamento de multa é
exigível
como critério para a progressão de regime, nos termos da pacífica jurisprudência pátria; só podendo ser afastado em caso de
comprovada hipossuficiência
que absolutamente impeça o adimplemento.

Em outro sentido não tem decidido esta eg. Corte de Justiça estadual, consoante se verifica dos seguintes precedentes,
in verbis
:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECURSO DA DEFESA – PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL – INDEPENDENTEMENTE DO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE – HIPOSSUFICIÊNCIA DO AGRAVANTE – NÃO COMPROVADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, o inadimplemento da pena de multa aplicada ao sentenciado impede a progressão de regime prisional, salvo se houver inequívoca comprovação da hipossuficiência do reeducando”.

(N.U 1016629-83.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/10/2022, Publicado no DJE 11/10/2022). — Destaquei.

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE INDEFERIU A PROGRESSÃO DE REGIME EM VIRTUDE DO INADIMPLEMENTO DA PENA PECUNIÁRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITEADA OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO INDEPENDENTEMENTE DO RECOLHIMENTO DO VALOR DA MULTA – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

O inadimplemento deliberado da pena de multa cumulativamente fixada na sentença condenatória obsta a progressão de regime prisional, exceto quando inequivocamente demonstrada a incapacidade financeira do reeducando
”.

(N.U 1001621-32.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2023, Publicado no DJE 22/04/2023). — Destaquei.

A análise do trâmite eletrônico do PEP n. 0037856-59.2018.8.11.0042 revela que, ainda que o d. juízo
a quo
tenha oportunizado ao agravante a
comprovação
de eventual hipossuficiência, inclusive mediante a autorização de
parcelamento
da dívida, a i. Defesa
quedou-se inerte
, não tendo instruído, ademais, o presente agravo com documentação apta a comprovar a suscitada
incapacidade econômica
.

Friso, nessa linha, que se trata de reeducando assistido por
advogadas constituídas
, e não pela i. Defensoria Pública, inexistindo quaisquer elementos nos autos que autorizem a
presunção
de hipossuficiência.

Por derradeiro, consigno que, embora nas razões recursais o agravante pleiteie, a par da progressão de regime, também a concessão de
livramento condicional
, a essa benesse se aplicam, de igual forma, as diretrizes supramencionadas; no sentido de que o
inadimplemento deliberado da pena de multa obsta sua concessão, quando não comprovada a hipossuficiência do reeducando
(AgRg no REsp n. 2.070.160/RO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 22/8/2023).

Dessa forma, por todo o exposto,
rejeito
o pleito recursal, mantendo inalterada a decisão vergastada.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução penal interposto por
SÉRGIO BEZERRA EVANGELISTA
, mantendo inalterada a decisão de mov. 81.1, prolatada nos autos do PEP n. 0037856-59.2018.8.11.0042, em trâmite perante a Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024